Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-86.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: da sentença (STJ, Súmula 362) – Honorários da sucumbência devem ter como base de cálculo, no caso, o valor atualizado da condenação – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1004358-86.2018.8.26.0704; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Spencer Almeida Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Protesto indevido – Dano moral in re ipsa – Precedentes do C. STJ – Indenização devida – Reforma parcial da sentença, para adotar como termo inicial da correção monetária a data de publicação da sentença (STJ, Súmula 362) – Honorários da sucumbência devem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Protesto indevido – Dano moral in re ipsa – Precedentes do C. STJ – Indenização devida – Reforma parcial da sentença, para adotar como termo inicial da correção monetária a data de publicação da sentença (STJ, Súmula 362) – Honorários da sucumbência devem ter como base de cálculo, no caso, o valor atualizado da condenação – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004358-86.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PERFECT
CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA. ME, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Julgador, que
dava provimento em maior extensão para afastar a condenação por danos morais.
Em julgamento estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado se manteve.
Declara voto o 2o Julgador.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA, FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de janeiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
23793
APELAÇÃO:
1004358-86.2018.8.26.0704 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REG. BUTANTÃ 1a VARA CÍVEL
APTE.:
PERFECT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA. ME
APDA.:
LIBERTY SEGUROS S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Sentença de procedência Recurso da parte ré Protesto indevido
Dano moral in re ipsa Precedentes do C. STJ – Indenização devida
Reforma parcial da sentença, para adotar como termo inicial da
correção monetária a data de publicação da sentença (STJ, Súmula
362) Honorários da sucumbência devem ter como base de cálculo,
no caso, o valor atualizado da condenação Sentença reformada em
parte RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
113/117, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, para o fim de declarar a
inexigibilidade do débito questionado nos autos, além de condenar o réu a pagar à parte
autora indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, atualizado desde a
propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Pela
sucumbência, condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado.
Apela a ré, requerendo a reforma da sentença. Afirma que as
notas foram levadas a protesto pelo banco. Ademais, os pagamentos foram feitos com
26 dias de atraso e R$ 96,30 abaixo do devido, o que gerou dificuldade de identificação
no extrato bancário da ré, ora recorrente. Acrescenta que o dano moral para a pessoa
jurídica não se configura in re ipsa, de forma que a indenização deve ser afastada no
caso. Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios,
que reputa elevado.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 132/139.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe, ao reconhecer a responsabilidade da ré pelos danos
causados à parte autora. In verbis:
“Vistos.
Liberty Seguros S/A, ajuizou(aram) ação de Procedimento Comum em
face de Perfect Car Funilaria e Pintura Ltda. Me, ambos devidamente
qualificados. Alega que a ré recepcionou o veículo Mitsubish, placas
FFR 0584, segurado junto à autora. Aduz que era obrigatório a
realização de vistoria final, porém a ré deixou de solicitá-la,
promovendo a entrega do veículo para a proprietária e emitindo as
notas fiscais de serviços de compra de peças em 22/05/17. Afirma que
o indevido procedimento da ré retardou a liberação do pagamento do
valor orçado que, de qualquer forma, ocorreu em 19/07/2017. Ocorre
que, apesar de devidamente adimplido, a ré enviou 2 duplicatas para
protesto. Ao entrar em contato, afirma que a ré, mesmo sabendo da
ilicitude da negativação, não tomou as medidas para dar baixa,
apontando a existência de um valor referente a multa e juros de 10% ao
mês. Requer a concessão de tutela antecipada apra que sejam
cancelados os protestos supramencionados. No mérito, pede pela
confirmação da tutela, além da condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no importe não inferior a 10 vezes o
valor do título. Juntou documentos às fls. 8/22.
Deferido o pedido de sustar os efeitos do protesto quanto ao título
número DMI 00529 em decisão de fls. 36/37.
O autor opôs Embargos de Declaração às fls. 40/41.
Estendido os efeitos da decisão de fls. 36/37, suspendendo os efeitos do
protesto ao título DSI 150.
A ré, devidamente citada, apresentou contestação às fls. 48/53,
alegando, em síntese, a legalidade do protesto, uma vez que o
pagamento se deu em sua conta corrente de forma única sem a
notificação do depósito para identificação do pagamento. Afirmou que
o banco protestou as notas em razão do atraso de 26 (vinte e seis) dias.
Defendeu a sua boa-fé. Impugnou o pedido de indenização por danos
morais. Requer a total improcedência da inicial. Também juntou
documentos às fls. 54/90.
Houve réplica às fls. 99/101.
É o relatório. DECIDO.
(...)
Passo então para análise do mérito.
A ação é procedente.
É fato incontroverso que houve o pagamento atrasado do débito, no
entanto, à parte autora realizou o pagamento acordado, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentações trazidas por ambas as partes.
A alegação do réu quanto a insuficiência do pagamento realizado não
merece prosperar.
Não contrapôs a alegação do autor quanto às informações fornecidas
via e-mail, tampouco comprovou ter dado ciência ao autor da
existência do débito. Ademais, não provou ter concedido as
informações
necessárias
quanto
à
negativação
realizada,
impossibilitando que o autor, apresentasse sua defesa ou realizasse o
pagamento.
Ao contrário, o réu admite reconhecer o pagamento das quantias
devidas pelos títulos e se contradiz ao falar que a negativação ocorreu
em razão do atraso de 26 (vinte e seis) dias do adimplemento. Ora,
além do réu não comprovar a origem da multa de 10% exigida, o
apontamento consta os valores cheios dos títulos sub judice.
Conclui-se que tanto a falta de provas, quanto a discrepância entre o
valore restante do débito e os constantes nos apontamentos gera
estranheza. Não existem documentos capazes de corroborar com a
narrativa apresentada em tese de defesa.
Logo, conclui-se que o débito alegado em tese de defesa é indevido,
uma vez que não existe fundamentação para justificar sua existência.
Desta forma, a inexigibilidade do débito é medida de rigor.
Passo a análise do dano moral. Na lição abalizada de SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da
personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade
psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à
vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros
Editores, p. 78).
A lesão à bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral,
deve revestir-se de gravidade de que, segundo ANTUNES VARELA,
citado por Sérgio Cavalieri Filho, "há de medir-se por um padrão
objetivo e não à luz de fatores subjetivos".
Assim, para configurar o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a
tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à
normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem
estar psíquicos do indivíduo.
Nos casos apresentados nos autos, os fatos claramente extrapolaram o
mero dissabor, refutando o alegado pela requerida em contestação. Até
porque, a negativação indevida, por si só, pressupõe a existência de
danos morais, inexistindo a necessidade de qualquer comprovação do
dano alegado. Qualificando-se como dano "in re ipsa".
A fixação do valor da indenização exige do órgão judiciária, a um só
tempo, prudência e severidade.
A prudência consistirá em punir moderadamente o ofensor, para que o
ilícito não se torne, a este título, causa de sua ruína completa. Mas, em
nenhuma hipótese, deverá se mostrar complacente com o ofensor
contumaz, a fim de evitar futuras condutas ilícitas análogas. E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
severidade despontará na necessidade de desestimular a reiteração do
ato.
(...)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas.
Com efeito, mesmo ciente do pagamento efetuado pela autora, a
ré não tomou as providências para inibir o protesto dos títulos, ao fundamento da
pendência de encargos moratórios, cuja pactuação não logrou demonstrar.
Desse modo, correta a declaração de inexigibilidade dos débitos e
o cancelamento do protesto.
O protesto indevido enseja indenização por dano moral, em razão
da publicidade da informação e consequente mácula à imagem da pessoa jurídica. Tal
dano é presumido, ou seja, independe de prova do abalo sofrido, sendo denominado “in
re ipsa”.
No sentido, tem se posicionado o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em caso de protesto indevido de título de pessoa jurídica, a saber:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA
JURÍDICA.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em
cadastro
de
inadimplentes,
conforme
expressamente
reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa,
prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme
consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito por protesto indevido do título.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(STJ, AgInt no AREsp 1457019 / PB, Rel. Min. Raul Araújo, T4 Quarta
Turma, j. 29.10.2019, DJe 21.11.2019).
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, da
ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e consentâneo com a
extensão do dano causado, merecendo ser mantido. A sentença merece pequeno reparo,
apenas para alterar o termo inicial da correção monetária, que deve ser a data da
publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e não a data da propositura
da ação, como constou.
No tocante aos honorários da sucumbência, também cabe
reforma, para o fim de adotar como base de cálculo o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não o valor da causa.
Destarte, a sentença é reformada em parte, a fim de constar que o
valor arbitrado a título de danos morais, da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve
ser acrescido de correção monetária a contar da publicação da sentença e de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, os honorários da sucumbência, em
favor do patrono da parte autora, ficam arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.532
Apelação Cível no 1004358-86.2018.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: Perfect Car Funilaria e Pintura Ltda. Me
Apelado: LIBERTY SEGUROS S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Sempre com o devido respeito, ouso discordar da douta maioria,
pelos seguintes motivos:
Julgado recente e emblemático do Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:
“Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si
mesmo (in re ipsa), isto é, como uma decorrência intrínseca à existência
de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. 4.
Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial
alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida.
(REsp 1759821/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019)
Enunciado 10, Jurisprudência em Teses, do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que
demonstrada ofensa à sua honra objetiva”.
Assim, meras conjecturas ou afirmações vazias despidas de
qualquer suporte fático de lesão hipotética não bastam para configuração de dano moral
à pessoa jurídica, como ocorre no caso em testilha.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
afastar a condenação em danos morais. Procedência parcial e igual da ação, as custas
ficam divididas, pagando cada parte a honorária de 10% do valor atualizado da causa
(como consta da sentença) ao advogado da parte contrária.
Mário de Oliveira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
FA246C9
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
FA32E2C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004358-86.2018.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.